Tribunal: TJDFT
Processo: 0725914-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMNISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TELEBRAS. ESPECIALISTA EM GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES. OCUPAÇAO: ADMINISTRATIVO. CANDIDATO APROVADO. ÓBICE À CONTRATAÇAO. APRESENTAÇAO DE CERTIFICADO DE CONCLUSAO EM CURSO DIVERSO DO EXIGIDO NO EDITAL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. APELO IMPROVIDO.

1. Em atenção aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital, todos os candidatos devem preencher as exigências do edital. 2. A exigência de habilitação específica para o exercício do cargo ou emprego público decorre da discricionariedade da Administração Pública, que é livre para dispor acerca dos conhecimentos e das condições que considera necessários para o preenchimento da sua estrutura de pessoal. Ausência de violação aos princípios da legalidade e da acessibilidade aos cargos e empregos públicos.

3. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.